Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-32.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001774-32.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSINEIDE SANTA ANA - CPF: 035.176.851-35 (APELADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1545-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural de matrícula no 10.360, registrada no CRI de Guarantã do Norte/MT, pertencente à autora Rosineide Santa Ana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em análise: (i) saber se há falta de interesse de agir na ação declaratória de impenhorabilidade, diante da ausência de penhora efetiva; (ii) saber se a oferta da pequena propriedade rural em alienação fiduciária afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, pois ações declaratórias prescindem da efetiva ocorrência do ato que se pretende prevenir ou elucidar.

4. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família e de área não superior a quatro módulos fiscais, é constitucionalmente impenhorável, sendo tal proteção de ordem pública e irrenunciável.

5. A garantia ofertada por alienação fiduciária não afasta a proteção da impenhorabilidade, que se estende por analogia à vedação de atos de constrição, inclusive consolidação da propriedade em favor do credor.

6. Mantidos os honorários fixados em 1a instância, majorados nesta instância recursal em razão da sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel rural, independentemente da efetivação de penhora.

2. A pequena propriedade rural, ainda que ofertada em garantia de alienação fiduciária, é impenhorável, por se tratar de direito fundamental de ordem pública e irrenunciável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT nos autos da
Ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural no 1001774-32.2022.8.11.0087
, ajuizada por
Rosineide Santa Ana
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural de matrícula 10.360, inscrito no CRI de Guarantã do Norte/MT. A sentença condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

No recurso, a parte
apelante
sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir; no mérito, defende em síntese que:
1)
a propriedade foi ofertada em garantia de alienação fiduciária o que permite a consolidação em caso de inadimplência;
2)
a revisão do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de falta de interesse de agi ou, sucessivamente, a improcedência dos pedidos, ou ainda a declaração de que a proteção de impenhorabilidade somente veda a penhora.

Sem contrarrazões (Id. 287183380).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte apelante defende que não há interesse de agir, uma vez que não fora realizada sequer tentativa de penhora do imóvel.

A preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque a parte autora/apelada ajuizou a ação para que fosse declarada a impenhorabilidade do imóvel, trata-se, assim, de uma ação declaratória e não desconstitutiva.

E sendo uma ação declaratória não há necessidade de que tenha ocorrido a penhora.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT nos autos da
Ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural no 1001774-32.2022.8.11.0087
, ajuizada por
Rosineide Santa Ana
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural de matrícula 10.360, inscrito no CRI de Guarantã do Norte/MT. A sentença condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte apelante defende que
a propriedade foi ofertada em garantia de alienação fiduciária o que permite a consolidação em caso de inadimplência.

Sustenta que a garantia ofertada em alienação fiduciária não se confunde com a penhora, razão pela qual não pode ser declarada a impenhorabilidade do imóvel.

O argumento não prospera.

Isso porque, a meu sentir, a pequena propriedade rural ofertada como garantia contratual de alienação fiduciária, não pode ser objeto de atos de constrição incluindo o de consolidação de propriedade.

Destarte a proteção constitucional de impenhorabilidade da pequena propriedade rural deve ser aplicada por analogia, posto que visa assegurar o direito fundamental de acesso aos meios geradores de renda do pequeno trabalhador rural e de sua família (CF, art. 5o, XXVI).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE GRAVA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL C/C PEDIDO REVISIONAL BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, PARA O FIM DE SUSPENDER TODOS OS ATOS RELATIVOS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INSURGÊNCIA DA RÉ – PRETENDIDA COBRANÇA PELA VIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE NÃO SE APLICA AO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO - GARANTIA CONSTITUCIONAL A QUEM DETÉM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM ÁREA DE ATÉ 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS, A QUAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - NORMA DE ORDEM PÚBLICA E IRRENUNCIÁVEL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00956842820238160000 Toledo, Relator.: Ruy A. Henriques, Data de Julgamento: 04/03/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

Quanto aos honorários advocatícios tenho que não assiste razão à parte recorrente, porquanto não estão presentes os requisitos para aplicação para fixação equitativa.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025